Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-49.2020.8.11.0107
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000687-49.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURICLES MARIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 013.923.511-62 (RECORRENTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO BRADESCO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCONTOS REFERENTES A SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida Banco Bradesco S.A., ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela conta corrente do promovente e pela consequente autorização dos descontos ocorridos.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o promovente demonstrado a ocorrência dos descontos indevidos em sua conta corrente por meio da juntada dos extratos bancários, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ainda mais porque não houve comprovação de legitimidade dos descontos.

Ante a ocorrência de descontos indevidos, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados, sobretudo pela ausência de solução administrativa, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição e o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Banco Bradesco S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, a restituir os valores descontados na conta do autor (R$ 5.460,00), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que ocorreram descontos indevidos na conta corrente da promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de:

1.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, com juros moratórios em 1%, a partir da citação.

2.
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora em 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há que se falar em culpa imputável ao Recorrente, posto que o próprio Recorrido pode ter se colocado na referida situação.

Argumentou que tanto o banco Recorrente quanto à parte Recorrida foram prejudicados, sendo imperioso concluir-se pela inviabilidade de se responsabilizar a recorrente por quaisquer danos sofridos pela parte recorrida.

Alegou que e o ato ilícito, no caso em concreto, somente restará configurado na hipótese de comprovação do referido defeito ou inadequação e, ainda, que tal problema está dentro daquilo que o fornecedor poderia e devia prever.

Sustentou que em análise ao presente caso, não se verificou nenhum dano, ou mesmo nenhuma ação que pudesse atribuir responsabilidade de reparar, não havendo que se falar em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que as cobranças questionadas na presente ação são realizadas perante a empresa ITAÚ SEGUROS S.A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida Banco Bradesco S.A., ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela conta corrente do promovente e pela consequente autorização dos descontos ocorridos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovente alega ser cliente do Banco Bradesco S.A, por meio da conta corrente n. 0051395-4, agência 1456, não possuindo qualquer relação com o Banco Itaú.

Aduz que em outubro/2020 observou no seu extrato bancário um desconto no valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), oportunidade em que entrou em contato pelo SAC e foi informado que tal desconto se referia a seguro de vida em seu nome, mesmo nunca tendo contratado qualquer seguro ou mantido relacionamento como cliente do Banco Itaú.

Em virtude do ocorrido, procurou o Banco Itaú para obter maiores esclarecimentos e efetuar o pedido de estorno dos valores, conforme protocolos n. 5010399 e 5013238, sendo negado o pedido de estorno, conforme
prints
de e-mails juntados. Procurou, ainda, o Banco Bradesco para questionar a respeito da permissão do desconto em sua conta corrente, porém, o gerente não lhe forneceu qualquer esclarecimento.

Os bancos promovidos apresentaram contestações genéricas nos autos, não explicando o motivo da ocorrência dos descontos e, muito menos, apresentando qualquer prova para refutar as alegações feitas pelo promovente na inicial. O próprio magistrado
a quo
mencionou a situação na sentença, cito trecho:

Em detida análise aos extratos bancários juntados com a inicial, verifica-se a existência de débitos mensais a título de seguro em conta do requerente. Embora a requerida Itaú Seguros S/A afirme que o autor tenha celebrado contrato de seguro por meio de
“telemarketing”
,
não juntou aos autos a respectiva gravação telefônica para comprovar a referida contratação
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Deste modo, sequer é possível averiguar a existência de relação jurídica entre as partes, o que torna o débito indevido, em razão da ausência de contratação.

Por seu turno, o Banco Bradesco S/A
não apresentou qualquer comprovante nos autos para demonstrar que o autor tenha autorizado tal débito automático em sua conta bancária
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Desta maneira, aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui responsabilidade civil objetiva pela reparação dos danos causados em virtude de falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o promovente demonstrado a ocorrência dos descontos indevidos em sua conta corrente por meio da juntada dos extratos bancários, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ainda mais porque os bancos não comprovaram a legitimidade dos descontos, apresentando tão somente argumentos genéricos.

Restando comprovado que os descontos efetuados foram indevidos, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados, sobretudo pela ausência de solução administrativa, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição, não havendo reparos a serem feitos.

Quanto à indenização por dano moral, entendo que o valor deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021